Tribunal: TJPA
Processo: 0811374-03.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811374-03.2025.8.14.0401

APELANTE: ROBSON TAVARES SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA COMPROVADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSUMAÇÃO CONFIGURADA. CONCURSO DE AGENTES DEMONSTRADO.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, além de 16 dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime de roubo majorado, consistente na subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com faca e em concurso de pessoas, sendo o réu contido por populares e encontrada a arma em seu poder.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a ausência de reconhecimento formal do réu autoriza a absolvição por insuficiência de provas; (ii) se é cabível o reconhecimento da forma tentada do roubo; (iii) se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas; (iv) se houve bis in idem na dosimetria da pena, em razão do emprego de arma branca valorado em duas fases.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conjunto probatório robusto e convergente, com destaque para os depoimentos da vítima e do policial, que comprovam a autoria delitiva.
4. Inexistência de nulidade por descumprimento do art. 226 do CPP, de caráter recomendatório.
5. Roubo consumado, nos termos da Súmula 582 do STJ, diante da inversão da posse do bem subtraído.
6. Concurso de pessoas demonstrado por prova oral, sendo desnecessária a identificação do comparsa.
7. Reconhecido o bis in idem pela utilização do emprego de arma branca tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria.
8. Redimensionamento da pena com exclusão da circunstância judicial negativada indevidamente, fixando a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
1. “O emprego de arma branca, quando utilizado como causa de aumento no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, não pode ser simultaneamente valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.” 2. “É prescindível a identificação do coautor para incidência da majorante do concurso de pessoas, desde que comprovada a atuação conjunta.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, arts. 59, 61, I, 68, 157, § 2º, II e VII; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 582; STJ, HC 837643, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 16.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2273040/DF, Rel. Min. João Batista Moreira, DJe 13.06.2023; STJ, REsp 2123308, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 17.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROBSON TAVARES SOUSA
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 31804674), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta da
denúncia
(ID 31804620) que, no dia 04/06/2025, por volta das 06h40min, na Rua dos Tamoios, bairro do Jurunas, na Capital, o apelante, em companhia de comparsa não identificado e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, subtraiu o aparelho celular da vítima Isaias Lopes Dos Santos, sendo posteriormente contido por populares nas proximidades do local dos fatos, ocasião em que a faca utilizada na ação foi apreendida em seu poder, não tendo sido recuperado o bem subtraído.

Nas
razões recursais
(ID 31804691), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória quanto à autoria, diante da ausência de reconhecimento formal nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento do crime na forma tentada; pelo afastamento da majorante do concurso de agentes; e pela revisão da dosimetria, ao argumento de ocorrência de bis in idem na valoração das circunstâncias do crime, notadamente pelo uso do emprego de arma branca tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria.

Em
contrarrazões
(ID 31804702), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
(ID 32871244), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo inexistirem vícios na condenação e na dosimetria da pena.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Absolvição por insuficiência de provas

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante, ao argumento de fragilidade probatória quanto à autoria delitiva, notadamente diante da ausência de reconhecimento formal nos moldes do artigo 226 do Código de Processo Penal, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão da arma branca utilizada na empreitada criminosa (ID 31804608, Pág. 16-17), bem como pelos demais elementos informativos coligidos no inquérito policial. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura a partir de um conjunto probatório coeso, harmônico e convergente, produzido sob o crivo do contraditório judicial.

A vítima, em juízo, descreveu de forma firme, linear e circunstanciada a dinâmica do roubo, afirmando que foi abordada pelo apelante e por uma comparsa, ambos portando faca, ocasião em que o recorrente encostou a arma branca em suas costas e exigiu a entrega do aparelho celular, que foi imediatamente repassado à comparsa, a qual conseguiu evadir-se. Tal narrativa foi corroborada pelo depoimento do policial militar ouvido em audiência, que confirmou que o apelante foi detido por populares poucos minutos após o fato, nas proximidades do local do crime, estando em poder da faca utilizada na ação.

A alegação de nulidade pela inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do CPP não prospera. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que referido dispositivo encerra regra de natureza recomendatória, não implicando nulidade automática quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios independentes, como ocorre na espécie.

Nesse sentido:

"É orientação jurisprudencial do STJ de que
não há falar em desrespeito ao art. 226 do CPP se o édito condenatório se fundamentar em outros elementos probatórios, não constituindo o reconhecimento pessoal a única prova de autoria do crime
. Precedentes.” (STJ - AgRg no AREsp: 2273040 DF 2022/0405291-0, Relator.: JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 06/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023) (grifei)

Em crimes patrimoniais, praticados ordinariamente na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de convicção, como se verifica no caso concreto:

"De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.” (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifei)

Inexistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade delitivas, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

1.2
Do reconhecimento da forma tentada

A defesa sustenta, subsidiariamente, o reconhecimento do crime na modalidade tentada, sob o argumento de que o apelante foi perseguido e detido logo após os fatos, não tendo logrado posse tranquila do bem subtraído.

A tese não prospera.

O ordenamento jurídico pátrio adota a teoria da
amotio
ou
apprehensio
, segundo a qual o crime de roubo se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve lapso temporal, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme entendimento na Súmula nº 582 do STJ.

No caso, restou comprovado que o aparelho celular foi subtraído mediante grave ameaça e repassado à comparsa do apelante, não tendo sido recuperado, circunstância que evidencia a efetiva inversão da posse e a consumação do delito.

Nesse sentido:

"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente.” (STJ, Súmula 582)

Afasta-se, portanto, a tese de tentativa.

1.3
Da majorante do concurso de pessoas

A defesa requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, sob o argumento de inexistirem provas do liame subjetivo entre os agentes.

A pretensão não merece guarida.

A prova oral é firme no sentido de que o crime foi praticado em concurso de pessoas, tendo a vítima afirmado que foi abordada simultaneamente pelo apelante e por uma comparsa, ambos atuando de forma coordenada, com divisão de tarefas, inclusive com a entrega do bem subtraído à corré, que logrou êxito em evadir-se.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, para a incidência da majorante, é prescindível a identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração da atuação conjunta:

"
Para a caracterização do concurso de agentes não se mostra necessária a identificação do corréu, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso, vez que a vítima afirmou que havia dois integrantes na prática delitiva
. Precedentes” (STJ - REsp: 2123308, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 13/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 17/06/2025) (grifei)

Mantém-se, pois, a causa de aumento.

1.4
Da readequação da dosimetria da pena

Sustenta a defesa a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria da pena, ao argumento de que o Juízo sentenciante utilizou o
emprego de arma branca
tanto para exasperar a pena-base, na primeira fase, quanto como elemento típico do delito de roubo majorado, o que teria acarretado indevido recrudescimento da reprimenda.

Assiste-lhe razão.

A individualização da pena deve observar, de forma estrita, o sistema trifásico previsto no artigo 68 do CP, impondo-se, na primeira fase, a valoração concreta e fundamentada das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do mesmo diploma,
vedada a utilização de elementares do tipo penal ou de causas especiais de aumento para negativar a pena-base
, sob pena de violação ao princípio da vedação à duplicidade punitiva.

No caso dos autos, da leitura atenta da sentença, verifica-se que a pena-base foi elevada
exclusivamente
em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, fundada no emprego de arma branca para intimidar a vítima, conforme se extrai do seguinte trecho, que se transcreve para adequada compreensão da controvérsia:

“
III - DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao artigo 68 do Código Penal Brasileiro e às circunstâncias judiciais do artigo 59 do mesmo Diploma Legal, passo à individualização e fixação das penas a serem impostas ao réu.

Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade

do réu considero comum à espécie delituosa (neutra);

Antecedentes
Em consulta ao sistema, verifica-se que o acusado não possui condenações criminais (neutra);

Conduta social
e
Personalidade
são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor;

Motivos do crime
estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar;

Circunstâncias do fato criminoso
: devem ser valoradas negativamente, considerando o emprego de arma branca para intimidar a vítima.

Consequências extrapenais
considero comuns, posto que a vítima recuperou seus bens;

Comportamento da vítima
não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa;

Situação econômica

de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, aumento a pena em 1/6, totalizando a pena base privativa de liberdade em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 11 (onze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Segunda Fase (Atenuantes e Agravantes)

Não existem circunstâncias atenuantes a serem analisadas. Contudo, o réu é reincidente, vez que definitivamente condenado pela prática de roubo, no Processo nº 0805272-04.2021.8.14.0401, com trânsito em julgado em 01 de abril de 2025.

Assim, mantenho aumento a pena base em 1/6, totalizando em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 12 (doze) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário-Mínimo vigente à época dos fatos.

Terceira Fase (Diminuição e Aumento)

Inexistem causas de diminuição de pena, contudo, milita a causa de aumento do
Art. 157, § 2º, II do CPB
, em virtude do concurso de agentes, assim, aplico aqui o aumento mínimo de 1/3. E,
fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.
” (ID 31804674)

Ocorre que o emprego de arma branca constitui causa de aumento de pena expressamente prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do CP, razão pela qual não pode ser novamente utilizado para negativar circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, salvo se demonstrada gravidade concreta excepcional, extrapoladora do desvalor ordinário do tipo penal, o que não se verifica na hipótese.

Com efeito, a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante limitou-se à referência genérica ao uso da faca como meio de intimidação, circunstância
inerente ao próprio delito de roubo majorado
, sem qualquer indicação de elemento concreto adicional que justificasse a exasperação da pena-base.

A jurisprudência do STJ é firme e reiterada nesse sentido, reconhecendo a ocorrência de
bis in idem
quando a mesma circunstância é valorada em mais de uma fase da dosimetria:

“
Isso porque a circunstância de ter sido o delito praticado com uso de arma branca, além de ser utilizada para exasperar a basilar, foi também empregada na terceira fase da dosimetria, a fim de fundamentar a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, VII, do CP, relativa ao emprego de arma branca.
Dessa feita, entendo que a consideração da mesma circunstância, tanto na primeira etapa da dosimetria, para exasperar a pena-base, quanto na terceira fase, para justificar a incidência da causa de aumento de pena, configura o indevido bis in idem
.” (STJ - HC: 837643, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 16/10/2023)

Tal entendimento foi, inclusive, consolidado em sede de recurso repetitivo, no Tema nº 1.110 do STJ, segundo o qual o emprego de arma branca não autoriza, por si só, a exasperação da pena-base, devendo ser valorado exclusivamente como causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do CP, salvo demonstração de gravidade concreta extraordinária, inexistente no caso em exame.

Dessa forma, evidencia-se que o Juízo sentenciante incorreu em
indevida duplicidade valorativa
, ao utilizar o emprego da arma branca para recrudescer a pena-base, em afronta aos princípios da
proporcionalidade
, da
individualização da pena
e da vedação ao

bis in idem
, impondo-se o afastamento da negativação das circunstâncias do crime.

Reconhecida a ilegalidade, impõe-se o
redimensionamento da pena
, nos termos que se seguem.

Primeira fase

Afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, porquanto fundada exclusivamente no emprego de arma branca, elemento que integra o próprio tipo penal como causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do CP, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Com efeito, todas as demais circunstâncias previstas no artigo 59 do CP foram expressamente consideradas neutras pelo Juízo sentenciante, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que evidencie maior reprovabilidade da conduta para além daquela inerente ao próprio tipo penal.

Dessa forma, observados os princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
, a pena-base deve ser redimensionada para o
mínimo legal
, fixando-se em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, estes estabelecidos no
valor mínimo legal
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal.

Segunda fase

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a presença da
agravante da reincidência
, devidamente comprovada nos autos, nos termos do artigo 61, inciso I, do CP, circunstância que autoriza o recrudescimento da reprimenda.

Assim, observando-se o critério de aumento adotado pelo Juízo de origem, eleva-se a pena em
1/6 (um sexto)
, resultando a pena intermediária fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, além de
11 (onze) dias-multa
, igualmente no valor mínimo legal.

Ressalte-se que o acréscimo aplicado revela-se proporcional e adequado à circunstância agravante reconhecida, não havendo excesso ou descompasso com os parâmetros adotados pela jurisprudência consolidada.

Terceira fase

Na terceira fase da dosimetria, mantém-se a incidência da
causa de aumento relativa ao concurso de pessoas
, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, cuja configuração restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório, conforme já analisado no mérito.

Observado o patamar
mínimo de 1/3 (um terço)
, tal como aplicado pelo Juízo sentenciante, e respeitada a vedação à
reformatio in pejus
, diante da inexistência de recurso da acusação, procede-se ao aumento da pena intermediária.

Dessa forma, a pena definitiva resta fixada em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, acrescida de
13 (treze) dias-multa
, todos igualmente fixados no
valor mínimo legal
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

1.5
Regime inicial e consectários

Considerado o
quantum
final da pena, a reincidência específica e a natureza do delito praticado mediante grave ameaça, mantém-se adequado o regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do sursis, ante o não preenchimento dos requisitos legais.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento
, tão somente para
afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime
, procedendo-se ao
redimensionamento da dosimetria da pena
, a fim de
fixar a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado, restando incólumes os demais termos da sentença condenatória.

Comunique-se ao juízo da execução sobre o inteiro teor do presente julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026